Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR IDOSO. DEVER DE ARCAR COM A CONDENAÇÃO FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE TARIFA E ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta a sua incapacidade econômica para arcar com o pagamento da dívida, visto que é idoso e aufere apenas um salário mínimo, não possuindo condições para o pagamento de dívida superior a R$ 16.000,00. Ressalta que o estatuto do idoso assinala a necessidade de ser assegurada a sua dignidade, preservando a sua saúde física, mental e emocional. Assinala a prescrição das dívidas objeto da cobrança. Discorre acerca da existência de excesso da execução, ao incluir juros de cerca de R$ 7.500,00, sendo que o valor correto da dívida executada deveria ser R$ 8.438,20, o que também configura a existência de litigância de má-fé da parte exequente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. O efeito suspensivo foi indeferido.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Em que pese as argumentações do agravante, cabe consignar que o fato do Estatuto do Idoso assegurar no seu artigo 2o que “O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, (...) assegurando-se-lhe (...) todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”, não autoriza à parte executada deixar de arcar com a condenação fixada em decisão judicial. A alegada dificuldade no imediato pagamento dos valores não obsta a possibilidade de propor eventual acordo para o adimplemento do montante devido.
V. No que tange à alegação de prescrição, verifica-se que não restou configurada. Isso porque trata-se de cumprimento de sentença, cujo acórdão transitou em julgado em 16/12/2021. De todo modo, convém relembrar que a cobrança da tarifa de água e esgoto se submete ao prazo prescricional de 10 anos, conforme tema 254 de recursos repetitivos do STJ, sendo que a sentença determinou o pagamento das contas devidas nos anos de 2014 e 2015, não se operando, portanto, a prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1396891, 07000896920218070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. No mais, o Acórdão condenatório determinou que o montante original deveria ser “acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento”. Além da regular correção monetária, destaca-se que se trata de não adimplemento de faturas de água e esgoto. Assim, caracterizada a obrigação positiva e líquida, com prazo determinado para o devido cumprimento, incide à hipótese a disposição contida no artigo 397, caput, do Código de Processo Civil, de maneira que o termo a quo dos juros de mora remonta ao vencimento de cada obrigação, conforme indicado de forma adequada pela parte exequente. Desse modo, não se vislumbra o alegado excesso na execução, tampouco litigância de má-fé.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.